Tribunal: TJDFT
Processo: 0002380-11.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA E FALSA IDENTIDADE. RECURSO DA DEFESA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. PRIMEIRO APELANTE – DOSIMETRIA ADEQUADA. SEGUNDO APELANTE. FALSA IDENTIDADE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEUTRAS. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. RECURSOS CONHECIDOS, DO PRIMEIRO APELANTE DESPROVIDO E DO SEGUNDO APELANTE PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Mantém-se a condenação dos réus pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de branca, quando a prova judicial confirma os elementos do inquérito, formando acervo probatório harmônico e suficiente para demonstrar a autoria e a materialidade do crime, in casu, notadamente pela palavra da vítima e das testemunhas policiais, bem como encontrado um dos acusados com o aparelho celular da vítima.
2. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância probatória, não havendo motivo para desprezá-la; especialmente se as declarações são precisas e coerentes.
3. Com relação ao crime de falsa identidade, atribuído ao segundo apelante, diminui-se a pena-base para o mínimo legal quando as circunstâncias judiciais são valoradas com neutralidade.
4. RECURSO CONHECIDOS, DO PRIMEIRO APELANTE DESPROVIDO E DO SEGUNDO APELANTE PARCIALMENTE PROVIDO.